Tribunal: TJMT
Processo: 1029162-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029162-82.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO MOURA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 631.103.181-72 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1029162-82.2021.8.11.0041 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: SERGIO MOURA DOS SANTOS BRAGA.

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente os recorridos na restituição do valor pago pela passagem, no importe de
R$ 166,30 (cento e sessenta e seis reais e três centavos)
, em decorrência da ausência de restituição de valores pagos pelo pacote turístico cancelado em virtude da pandemia de COVID-19, fora do prazo legal.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

3.
Dos danos materiais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da

existência de prova do alegado dano moral.

Pois bem, a meu ver, razão assiste à pretensão da parte recorrente, isto porque,
a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a ausência de devolução dos valores pagos pelo pacote turístico, cancelada em razão da pandemia de COVID-19, excedendo o limite legal estabelecido pela Lei no 14.034/2020 (12 meses), e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, noto que houve
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente
, fato que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxeram ao consumidor, desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, logo não se tratam de mero aborrecimento.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

3.

Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a recorrida condenada na devolução dos valores atinentes a aquisição de pacote turístico, no equivalente a
R$ 323,15 (trezentos e vinte e três reais e quinze centavos)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando as partes recorridas solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, ao pagamento de
R$ 323,15 (trezentos e vinte e três reais e quinze centavos)
, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023